Tribunal: TJDFT
Processo: 0721629-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, o autor agravante solicitou ao d. Juízo de origem, em tutela de urgência de natureza antecipada, a suspensão imediata da exigibilidade do contrato de financiamento posto “sub judice”; a proibição da inscrição ou manutenção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito; o bloqueio judicial do veículo em questão e sua restrição de circulação; a busca e apreensão do automóvel.
2. Na fase incipiente do processo, a argumentação deduzida pelo autor agravante não é apta a evidenciar o direito vindicado, razão pela qual não se revela prudente, mas sim temerário, o precoce deferimento in limine litis da medida antecipatória antes de delineado com mínima segurança o panorama fático-jurídico da demanda posta sub judice. 2.1. A solução da controvérsia não escapa a adequada e suficiente dilação probatória, especialmente no que concerne à alegada fraude na contratação do empréstimo.
3. Caberá ao d. Juízo de origem enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos do agravo de instrumento.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.